Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE MOTO E CARRO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DANOS NA LATERAL TRASEIRA DO VEÍCULO DA PARTE RECORRENTE. CULPA DO CONDUTOR QUE FREOU BRUSCAMENTE. RESPONSABILIDADE DA CAUSADORA DA COLISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Pretensão inicial indenizatória por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito envolvendo a moto do autor e o carro conduzido pela ré. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença de procedência dos pedidos.
3. A juntada extemporânea de documentos em sede recursal pelo recorrido configura fato novo, caracterizando inovação recursal, ensejando a indevida supressão de instância, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados nesta fase processual, até porque referidos documentos não são novos. Ademais, resultaria em violação do art. 33 da Lei 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo admitido, porém, quando se tratar de documento que não existia ou não poderia ser apresentado à época oportuna, em virtude de caso fortuito ou força maior, o que não é o caso dos autos. Precedente: (Acórdão 1324649, 07172282920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021
4. É incontroverso nos autos que houve uma colisão entre o veículo conduzido pela ré que transitava na faixa à esquerda da via e que freou bruscamente e o descolou a direita, bem como houve danos aos veículos e ao autor, que precisou passar por cirurgia. Contudo, a questão é se o autor estava transitando no “corredor” ou na faixa central da via EPIA. Portanto, a controvérsia é sobre quem recai a culpa pelo acidente, a fim de se aferir a responsabilidade civil.
5. Nos termos do art. 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Além disso, conforme o art. 29, II, do CTB, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos. No presente caso, analisando-se a dinâmica dos fatos narrados por ambas as partes, bem como as fotos juntadas, percebe-se que a dinâmica narrada pelo autor é a que mais se aproxima da realidade do que realmente ocorreu.
6. A recorrente/ré, em seu depoimento em juízo, não conseguiu explicar o motivo de ter freado o veículo bruscamente, e demonstrou confusão sobre os fatos ocorridos no momento do acidente; a ré não desincumbiu em provar que o autor trafegava entre as faixas da esquerda e central. Outrossim, em que pese, alegar que, por reflexo, jogou o carro a direita para evitar um acidente, tal conduta foi determinante para a ocorrência do acidente com o autor. Fato que, diretamente, resultou em danos a este. Portanto, deve ser responsabilizada pela reparação dos danos causados.
7. Quanto aos danos morais, em razão do acidente, o autor sofreu danos a sua integridade física, tendo ficado afastado de suas atividades rotineiras por 90 dias, o que causou frustração, dor e angústia, violados, assim, os seus direitos de personalidade. O quantum fixado em sentença afigura-se adequado, observando-se, a capacidade econômica das partes, a extensão dos danos sofridos e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 26363996) (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).